Tribunal: TJBA
Processo: 8051823-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051823-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUDELINO SOUZA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (8)

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDANTE. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 14.181/21. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30%. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051823-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
LAUDELINO SOUZA DA CONCEICAO
e como agravados BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relator